Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido subsidiário de aplicação do regime aberto de cumprimento de pena não conhecido.
2. Evidenciadas a materialidade e autoria quanto à prática dos delitos de ameaça, perseguição e vias de fato, pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, em consonância com as outras provas dos autos, incabível a absolvição do réu.
3. Ameaças proferidas no calor de uma discussão, em estado de suposto descontrole emocional, não afastam o delito previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto não servem de escudo ao cometimento de infrações penais.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de crime cometido com violência contra a mulher em ambiente doméstico
5. Apelação criminal conhecida em parte e, no mérito, não provida.